Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-76.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014830-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGANTE), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (EMBARGANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA - CPF: 060.234.881-10 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGADO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA - CPF: 060.234.881-10 (EMBARGANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA
.

EMBARGADO(S):
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
–
EPP
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da administradora de consórcio, negou provimento ao recurso adesivo da autora e julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato e restituição de valores. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de alegado vício de consentimento, do suposto modus operandi da embargada, de investigações policiais, da denominada “Operação Fake
Promises
” e de precedentes do Tribunal, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as alegações relativas ao alegado vício de consentimento e às provas produzidas; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia ao concluir que não há prova robusta de vício de consentimento, pois o contrato identifica expressamente a natureza
consorcial
da contratação e a gravação de pós-venda confirma a ciência da consumidora acerca do negócio celebrado.

A mera alegação de propaganda enganosa e a referência genérica a investigações envolvendo fraudes em contratos de consórcio não afastam
a validade do negócio jurídico regularmente formalizado, incumbindo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

As alegações relativas ao suposto modus operandi da embargada e às investigações policiais já foram enfrentadas, inexistindo omissão, sendo incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a valoração das provas e obter novo julgamento da causa.

A existência de precedentes sem eficácia vinculante não obriga o órgão julgador a adotar idêntica conclusão, especialmente quando a decisão se fundamenta nas peculiaridades probatórias do caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

Não há contradição interna no acórdão, que adota fundamentação lógica e coerente ao reconhecer a ausência de demonstração de erro substancial ou dolo determinante da contratação.

O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação genérica de propaganda enganosa, de investigações policiais ou de suposto modus operandi não afasta a validade de contrato regularmente formalizado sem prova do vício de consentimento.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

A existência de precedentes não vinculantes em sentido diverso não impõe a adoção da mesma solução jurídica.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nas hipóteses previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 373, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. – EPP
e negou provimento ao recurso adesivo da ora embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados elementos relativos ao suposto modus operandi da embargada na comercialização de consórcios, notícias de investigação policial, a denominada “Operação Fake
Promises
” e precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

Alega que a controvérsia não se limitaria à desistência contratual, mas à alegada indução em erro, pois teria acreditado contratar financiamento com liberação célere de crédito, quando, em verdade, aderiu
a
grupo de consórcio.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Embora intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA
.

EMBARGADO(S):
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
–
EPP
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. – EPP
e negou provimento ao recurso adesivo da ora embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso, não se verifica qualquer vício apto a justificar a integração do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, concluindo que não houve prova robusta de vício de consentimento, especialmente porque o contrato firmado indicava a natureza
consorcial
do negócio e a gravação de pós-venda confirmava a ciência da consumidora quanto à contratação realizada.

Também foi expressamente consignado que a mera alegação de propaganda enganosa, bem como a referência genérica a investigações envolvendo fraudes em contratos de consórcio, não bastam para desconstituir negócio jurídico
regularmente formalizado, incumbindo à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, não há omissão quanto ao suposto contexto fático, ao modus operandi ou às notícias de investigação policial. O que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir a valoração das provas e obter novo julgamento da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à divergência jurisprudencial. A existência de julgados em sentido diverso, sem caráter vinculante, não impõe ao órgão julgador a adoção da mesma conclusão, sobretudo quando o julgamento se funda nas particularidades probatórias do caso concreto.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Inexiste, igualmente, contradição interna no julgado. O acórdão adotou premissa clara e coerente ao reconhecer que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou erro substancial ou dolo determinante da contratação, razão pela qual afastou a anulação do negócio jurídico e a restituição imediata dos valores pagos.

Quanto ao prequestionamento, tem-se por suficiente a disciplina do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026